Tribunal: TJMT
Processo: 1037131-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037131-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SG SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.236.794/0001-00 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), S.G. COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (APELANTE), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO NOVO – ADQUIRIDO PARA INTEGRAR O ATIVO DA EMPRESA – DEFERENCIAL DE ALÍQUOTA – BASE DE CÁLCULO – ABATIMENTO DE VALOR ANTERIORMENTE PAGO – RECONHECIMENTO NO
WRIT –
IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 19, III, do Anexo VIII, do Decreto Estadual n. 1.944/1989, vigente à época, a base de cálculo do ICMS somente corresponderá a 70,59 % (setenta vírgula cinquenta e nove por cento) nos casos de operações internas e de importação com veículos automotores novos, não se aplicando às operações interestaduais.

Não há falar em reconhecimento judicial de “abatimento” de montante, anteriormente, pago, com o valor devidamente apurado, já que, na prática, produzirá os mesmos efeitos de cobrança de valor pretérito, vedado em Mandado de Segurança, a teor das Súmulas n. 269 e 271, do STF.

Desse modo, possível abatimento, a que faz jus, em tese, o contribuinte, decorrente de operação tributária, deverá ser realizado, administrativamente, perante o Fisco Estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto por S. G. Comércio Produtos Alimentícios Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1037131-90.2017.8.11.0041, concedeu, parcialmente, a ordem pleiteada, e reconheceu ao Impetrante, ora Apelante, o direito de recolher o diferencial de alíquota de ICMS na operação constante da Nota Fiscal n. 29589.

A empresa Apelante alegou, em apertada síntese, que a sentença merece parcial reforma, já que, ao reconhecer o direito ao pagamento do diferencial da alíquota do ICMS, não considerou o valor, anteriormente, pago e referente à mesma operação, cujo montante, segundo entende, deve ser abatido daquele valor, corretamente, apurado pelo Fisco Estadual.

A parte Apelada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, a empresa S. G. Comércio Produtos Alimentícios Ltda. ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1037131-90.2017.8.11.0041, concedeu, parcialmente, a ordem pleiteada, e reconheceu à Impetrante, ora Apelante, o direito de recolher o diferencial de alíquota de ICMS na operação constante da Nota Fiscal n. 29589.

Conforme posto na impetração,

O fiscal de tributos Luiz Gonzaga de Souza, matrícula n 124.569.002-4, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, pela Gerência de Conta Corrente, emitiu e assinou Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nos 325205 e 1834620, exigindo indevidamente o montante de R$ 40.440,17 (quarenta mil quatrocentos e quarenta reais e dezessete centavos) (doc. 03).

Ocorre que tal tributo fora devidamente recolhido, nos termos da legislação de regência vigente à época, confirmando a ilegalidade do ato coator de cobrança por este assinada, legitimando-o para figurar no polo passivo deste
writ
.

(...)

Em 15 de dezembro de 2009, a empresa S.G. Comércio Produtos Alimentícios Ltda., atualmente Tropical Supermercado Ltda., recolheu o ICMS diferencial de alíquota referente à aquisição de caminhão para ativo imobilizado (doc. 04).

As especificações do veículo (doc. 05) autorizam sua inclusão nas hipóteses de redução de base de cálculo em 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do valor da operação, conforme inciso III do artigo 19 do Anexo VIII do Decreto 1.944, de 06 de outubro de 1989, vigente à época,
verbis
:

ANEXO VIII

REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO

(a que se refere o artigo 32-B deste Regulamento)

(Acrescentado o Anexo VIII pelo Art. 1º, X, do Dec. 317/07,

efeitos a partir de 01/07/07)

Art. 19 A base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores novos adiante indicados, corresponderá a 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do valor da operação:

(...)

III – em relação aos veículos classificados nos códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) abaixo discriminados:

(...)

NCM 8704.21 - Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas.

Aplicando ao caso dos autos, tem-se redução da base de cálculo do valor da operação de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme nota fiscal de aquisição do ativo imobilizado, em 70,59% (setenta ponto cinquenta e nove por cento), a resultar base tributável de R$ 50.824,80 (cinquenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

Sobre a base tributável, aplica-se o diferencial de alíquota, que consiste na diferença entre as cargas tributárias do estado de origem e destino da mercadoria para uso, consumo ou ativo permanente, conforme artigo 50, inciso II do mesmo Decreto 1.944, de 06 de outubro de 1989:

Art. 50 Quanto à alíquota, deverão, ainda, ser observadas as seguintes regras:

II – na entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, adquirida em outra unidade federada, destinada a uso, consumo ou ativo permanente, bem como na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado fora do território mato-grossense e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente, alcançada pela incidência do imposto, a alíquota será o percentual que resultar da diferença entre a alíquota interna deste Estado, aplicável à operação ou à prestação, e aquela aplicada na unidade federada de origem da mercadoria ou serviço para operação ou prestação interestadual.

Aplicando-se a alíquota interna mato-grossense de 17% (art. 40, Dec. 1.944/89), sobre base tributável de R$ 50.824,80 (cinquenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e subtraindo deste valor o crédito de ICMS do estado de origem de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), destacado na nota fiscal (vide doc. 03), resulta diferencial de alíquota devido no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Esta é a literal aplicação da legislação de regência, vigente à época.

À guisa de informações, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, noticiou que:

A empresa está parcialmente correta, consoante atestam as informações juntadas aos autos pela autoridade coatora.

(...)

Inicialmente, importa ressaltar que a impetrante errou a base de cálculo do ICMS indevido.

Com efeito, de acordo com o próprio art. 19, III, do Anexo VIII do Decreto 1.944, de 06 de outubro de 1989, vigente à época, aludido em sua exordial, pela própria impetrante, a base de cálculo do ICMS somente corresponderá a 70,59 % (setenta vírgula cinquenta e nove por cento) nos casos de operações internas e de importação com veículos automotores novos.

(...)

Conforme se infere, somente a base de cálculo nas operações INTERNAS e de IMPORTAÇÃO com veículos automotores novos sofrerá um redutor, não havendo que se falar na incidência de tal dispositivo quanto às operações interestaduais, que é o caso dos autos.

Sendo assim, o valor da base de cálculo é, de fato, de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), consoante atestado na Nota Fiscal (ID 11063442), devendo, com base nesta base de cálculo, já que não é possível a aplicação de redutor, aplicar-se o diferencial de alíquota previsto.

Ao decidir a questão, o Juízo
a quo
concedeu, parcialmente, a ordem, nos seguintes termos:

(...) no caso em tela não se aplica o disposto acima, vigente à época, pois a base de cálculo do ICMS somente corresponderá a 70,59% (setenta vírgula cinquenta e nove por cento) nos casos de operações internas e de importação com veículos automotores novos, não abrangendo, portanto, as hipóteses de operações interestaduais, como a realizada nos autos.

Portanto, o ICMS é devido com a base de cálculo de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e diferencial de alíquota entre 17% e 7%, sendo o valor final a título de ICMS devido em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), conforme correção feita de ofício do Agente de Tributos.

Com isso, reconheceram que o ICMS estimativa por operação constituído através do DAR nº 999/03.182.641-12, referente a nota fiscal nº 29589, não deveria constar a margem de lucro de 35%, e sim, a substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, para tão somente excluir a incidência da margem de lucro na operação em debate, mantendo o Aviso de Cobrança nº 325205/54/28/2017, no valor de R$ 7.200,00.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a empresa Apelante, em resumo, sobre o fundamento de que a sentença merece parcial reforma, já que, ao reconhecer o direito ao pagamento do diferencial da alíquota do ICMS, não considerou o valor, anteriormente, pago e referente à mesma operação, cujo montante, segundo entende, deve ser abatido daquele valor, corretamente, apurado pelo Fisco Estadual.

Eminentes Pares,

A questão é de fácil resolução, e não demanda maior esforço argumentativo.

De pronto, quanto à matéria de fundo, reconheço que, na espécie, não há falar que a base de cálculo do ICMS corresponderá a 70,59 % (setenta vírgula cinquenta e nove por cento) do valor do bem, como defendido na impetração, já que esse percentual somente era aplicável, à época, nos casos de operações
internas
e de
importação
com veículos automotores novos, diferente da situação em mesa, cuja operação foi interestadual, como se vê da Nota Fiscal n. 29589, de sorte que, nesse aspecto, a sentença não merece reparos.

Quanto ao Recurso de Apelação, pretende a Recorrente ver reconhecido o abatimento d
o valor, anteriormente, pago, no importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), daquele valor corretamente apurado pelo Fisco Estadual e reconhecido pela sentença impugnada, qual seja, de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

A
qui, entendo que a ela
não
assiste razão, já que não é factível o acolhimento desse pleito, quando sequer foi aviado na impetração inicial.

Veja-se o que postulado na ação constitucional:

Do pedido

Isto posto, requer (i) suspensão da exigibilidade em sede liminar, (ii) citação do impetrado a prestar informações e de seu representante legal para contestar, (iii) intimação Ministério Público e (iv) no mérito, exclusão do indevido lançamento do conta corrente fiscal da impetrante, cancelando-se o débito inscrito.

Com documentos de 01 a 07, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Demais disso, o pretendido “abatimento” acaba, na prática, produzindo efeitos de cobrança de valor pretérito, cuja pretensão é, aliás, vedada por Mandado de Segurança, a teor das Súmulas n. 269 e 271 do STF.

Desse modo, possível abatimento, a que faz jus, em tese, a Apelante, decorrente da operação em questão, deverá ser realizado, administrativamente, perante o Fisco Estadual.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por S. G. Comércio Produtos Alimentícios Ltda., e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022